Tribunal: TJDFT
Processo: 0751513-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), sob o fundamento de que não houve comprovação de alteração patrimonial da parte executada e que a suspensão processual anterior não havia sido objeto de impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a reiteração automática de busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; (ii) definir se a decisão recorrida poderia impedir a retomada da execução antes do prazo de suspensão, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da modalidade "teimosinha" do SISBAJUD é legítima e almeja garantir a efetividade da execução, nos termos dos princípios da celeridade e máxima eficácia da tutela jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reiteração de buscas pelo SISBAJUD, desde que razoável e proporcional ao caso concreto.
5. A decisão recorrida, ao negar o pedido do exequente sem a devida análise do decurso temporal e da ausência de tentativas anteriores na modalidade reiterada, afronta os princípios da cooperação processual e da eficiência.
6. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 3o, do CPC não impede que novas tentativas de localização de bens sejam feitas a qualquer tempo, caso se identifique possibilidade de penhora.
7. Considerando que a última busca ocorreu há mais de um ano e que a ferramenta “teimosinha” não foi utilizada anteriormente, a medida mostra-se razoável e proporcional para assegurar a satisfação do crédito executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de buscas por ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida quando demonstrada a razoabilidade da medida e inexistência de tentativa anterior na referida modalidade.
2. O prazo de suspensão da execução previsto no art. 921, § 3o, do CPC não impede a retomada da busca por bens penhoráveis caso haja novos indícios de localização de ativos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 805 e 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22/04/2024.